Tribunal: TJSP
Processo: 2217428-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO. OFÍCIO AO INSS PARA INFORMAÇÃO ACERCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Decisão que indefere expedição de ofício para tal fim, visto que os frutos do trabalho constituem verba impenhorável. Entendimento, contudo, do STJ no sentido de relativizar a impenhorabilidade das verbas salariais ou previdenciárias para pagamento de dívida não alimentar. Justificativa,

Ementa:

EXECUÇÃO. OFÍCIO AO INSS PARA INFORMAÇÃO ACERCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Decisão que indefere expedição de ofício para tal fim, visto que os frutos do trabalho constituem verba impenhorável. Entendimento, contudo, do STJ no sentido de relativizar a impenhorabilidade das verbas salariais ou previdenciárias para pagamento de dívida não alimentar. Justificativa, portanto, com relação à expedição do ofício. Competirá ao juiz de primeiro grau, em face da resposta do INSS, havendo requerimento da credora, decidir a respeito da penhorabilidade ou não da verba eventualmente apurada pela informação. Decisão reformada. Recurso provido.